Tribunal: STF
Processo: HC 270135
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.005.053/RJ, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave, por seis vezes (art. 129, § 2º, II, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...] É cediço no ambiente médico-hospitalar que o controle de qualidade da sorologia para a realização dos exames de anatomia patológica deveria ser realizado diariamente para evitar resultados falsos. Porém, a partir do início do ano de 2024, o controle de qualidade dos exames do PCS LB SALEME passou a ser realizado de forma semanal, estando todos os denunciados plenamente conscientes de que os reagentes ficam degradados por permanecerem muito tempo na máquina analítica. Mas ainda assim, permaneceram realizando exames e elaborando laudos nestas condições, para reduzir os custos dos exames e para permanecerem com seus empregos. 
Os denunciados tinham plena ciência de que pacientes que recebem órgãos transplantados recebem imunossupressores para evitar a sua rejeição, e que a aquisição de qualquer doença em um organismo já fragilizado, principalmente HIV, seria devastadora. Mas ainda assim, tendo como única preocupação o dinheiro, os denunciados desrespeitaram a vida humana, elaboraram e assinaram laudos falsos, e provocaram a contaminação de inúmeros pacientes. Infelizmente essa prática não é uma novidade na Baixada Fluminense.Em uma busca simples no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é possível identificar a existência de várias ações indenizatórias propostas contra o LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA ou PCS LAB SALEME por erro de diagnóstico [...].
Além de uma série de exames com resultados falsos, as filiais da empresa não possuíam sequer alvará e licença sanitária para funcionamento. O relatório de inspeção da vigilância sanitária anexado nos autos constatou 39 não conformidades, entre elas a presença de sujeira, de insetos mortos e formigas em todas as bancadas do laboratório. 
O que foi apurado neste procedimento não foi um fato isolado, resultado de uma conduta negligente. Mas demonstram a indiferença com a vida e a integridade física dos pacientes transplantados e demais pacientes recebem dos denunciados, que não hesitaram em modificar protocolos de segurança motivados apenas por dinheiro.  
A conduta reiterada, a precariedade e a sujeira em suas instalações, a contratação de pessoas não qualificadas, e a inobservância de protocolos básicos de segurança demonstram de forma inequívoca que os denunciados eram indiferentes em relação a elaboração de laudos falsos e a transmissão de doenças gravíssimas aos seus pacientes [...].
O denunciado WALTER VIEIRA é o sócio administrador da empresa PCS LAB SALEME - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS [...]. Somado a isso, Walter Vieira ordenou a alteração nos protocolos de controle de qualidade nos equipamentos de análises clínicas instalados nas unidades operacionais da empresa, na que funcionava no Instituto Estadual de Cardiologia Aluísio de Castro (IECAC). 
O denunciado Walter Vieira, na qualidade de sócio administrador do referido laboratório de análises clínicas, assinou contrato com a Fundação Saúde, no entanto, foi verificada a falta de capacidade técnica da empresa para assumir compromisso de prestação dos serviços na forma do contrato administrativo 571/2023 [...]. 

Alegando que “durante as audiências de instrução realizadas no juízo de origem teriam ocorrido diversas nulidades que comprometem o devido processo legal”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ALEGADAS NULIDADES EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. CARÁTER SUBSTITUTIVO DO WRIT. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, limitando-se a reiterar as alegações de nulidade processual sem questionar a natureza substitutiva do writ, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, o impetrante alega “nulidades processuais ocorridas nas audiências de instrução”, destacando, “dentre os vícios mais evidentes, a condução das audiências em clara violação ao modelo acusatório vigente”, uma vez que cabe “ao magistrado intervir apenas de modo subsidiário, complementar e comedidamente. A inversão dessa lógica processual, com atuação inquisitiva do juiz, configura nulidade absoluta, por violar a imparcialidade judicial e o equilíbrio entre acusação e defesa”.
Ao final, requer-se a concessão da ordem “para determinar a anulação das audiências realizadas até o momento nos autos da ação penal nº 0135239- 31.2024.8.19.0001 diante da evidente violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da paridade de armas; e, assim, anular as provas cuja produção foi determinada de ofício pelo Magistrado de 1º Grau, uma vez que contaminadas pelos mesmos vícios que tornam toda a instrução criminal produzida até o momento ilegal e nula”.
 É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 27 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente